Tribunal: TJSP
Processo: 1003989-25.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação. Ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo pessoal. Abusividade das taxas de juros com relação à taxa média do mercado ao tempo da contratação não comprovada. Danos morais não configurados. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.